Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. SUSPENSÃO DA SENTENÇA. VIA INADEQUADA.

1. Prevê o artigo 678 do Código de Processo Civil que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Constatada nos autos a provável aquisição de boa-fé dos direitos possessórios sobre o imóvel objeto da lide pelo terceiro embargante e, ainda, a existência de sentença, mantida em sede de apelação, que determina a imissão dos agravados no imóvel, mostra-se adequada a manutenção da situação fática do imóvel até que realizada a instrução probatória e o julgamento do mérito dos embargos de terceiros, sob pena de risco de danos às partes e ao resultado útil do processo, ainda que não irreversível, mas de dispendiosa reversão.
4. O pedido de suspensão dos efeitos da sentença da ação anulatória de negócio jurídico, utilizando-se do agravo de instrumento contra decisão dos embargos de terceiros, mostra-se impróprio, porquanto, conforme preconiza o art. 678 do CPC, em sede de embargos de terceiro, em tese, resulta cabível apenas “(...) a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (...)”.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.